Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709871-12.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IEDA MARINHO GUIRRA RECORRIDA: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO CONTRATUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem, contudo, alterar o resultado da decisão que rejeitou a impugnação. 2. A Súmula 632 do STJ dispõe que “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”. 3. Consoante entendimento recente desta Corte, tratando-se de contrato de seguro de vida renovado periodicamente, nos quais há sucessivas atualizações tanto do prêmio quanto do valor do capital segurado, deve ser considerado como termo inicial da correção monetária a data do início da vigência da última renovação, o que corresponde a uma nova contratação, para fins de evitar o enriquecimento sem causa do segurado. 4. Incabível a incidência da correção monetária desde a data da assinatura do primeiro contrato, quando a indenização securitária foi calculada pela credora com base no valor da cobertura da última apólice. 5. Recurso conhecido e provido A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e II, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 505 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a turma julgadora decidiu novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Acrescenta que a decisão usurpou a competência do STJ, tendo em vista que a questão (correção monetária) está sob análise daquele Tribunal Superior; c) artigo 520, incisos II e III, do CPC, sustentando que a sentença e o acórdão exequendos foram mantidos até o julgamento do AgInt no AREsp 1701862, restando definida a correção monetária a partir da data da celebração do contrato, mas em sede de agravo de instrumento no cumprimento provisório de sentença, o órgão julgador buscou alterar de forma irregular a sentença objeto da execução. Acrescenta que, para que fosse possível determinar qualquer modificação na decisão exequenda seria necessária a alteração da referida decisão na Corte Superior, tendo em vista que a questão (correção monetária) está sob análise daquele tribunal superior. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 772 do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 505 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023